Tribunal: STF
Processo: ARE 1503564
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.  



    A agravante alega que:  



    Fazendo pré-analise do Apelo Extraordinário, o Vice-Presidente do tribunal a quo negou seguimento ao mesmo, argumentando, em síntese, o seguinte: a) Que não houve demonstração da divergência jurisprudencial apontada(CF, art. 102, III, “c”), o que não é verdade, uma vez que no Apelo Extremo tal requisito foi satisfeito, bastando para isso simples leitura da petição. Lamentável! b) Que as questões suscitadas se encontram dissociadas dos fundamentos do Acórdão recorrido. Mas uma inverdade, posto que o Apelo Extremo debateu firmemente tal questão, fato não observado pelo tribunal a quo (doc. 30,p. 3).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque a agravante deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada referente as Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal..  



    Com efeito, incumbe a agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



     Ministro Cristiano Zanin 



     Relator